Tribunal: TJBA
Processo: 8036923-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036923-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNCAO

Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros

Advogado(s):FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, manteve sentença de improcedência em ação de consumo fundada em alegado vício em aparelho celular, com pedidos de danos materiais e morais, além de majorar honorários sucumbenciais em grau recursal, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão/contradição quanto à necessidade de prova pericial diante de alegada hipossuficiência técnica do consumidor; (ii) estabelecer se houve contradição na aplicação do art. 6º, VIII, do CDC e omissão quanto ao art. 373, I, do CPC, sobre distribuição do ônus da prova; (iii) determinar se remanesce omissão sobre responsabilidade civil do fornecedor e indenização por danos materiais e morais; (iv) verificar se há omissão quanto ao dever de fundamentação e quanto à sucumbência, inclusive para fins de prequestionamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não servem para rediscutir mérito ou reavaliar prova.

O acórdão embargado enfrenta os pontos relevantes e não contém omissão, contradição ou erro material.

O julgamento antecipado é cabível quando a causa está madura (CPC, art. 355, I), e o juiz pode indeferir prova desnecessária (CPC, arts. 370 e 371).

A perícia é dispensável diante da ausência de prova mínima de aquisição/propriedade do aparelho e do alegado vício, além do encaminhamento a assistência não autorizada, em desconformidade com o art. 18 do CDC.

A inversão do ônus da prova não é automática (CDC, art. 6º, VIII) e não afasta a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

Sem prova idônea do vício e de recusa indevida de assistência, e sem demonstração de lesão extrapatrimonial, inexiste dano moral indenizável.

IV.
DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

nº 8036923-65.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNÇÃO
, e, como embargada,
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)